Tribunal: TCU
Processo: 046.023/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2948/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.023/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aílton Amaro (CPF XXX.432.538-XX); Almir Pereira de Carvalho (CPF XXX.238.478-XX); Benedito Borges Beny Chagas (CPF XXX.129.038-XX); Carla Hoffman (CPF XXX.745.096-XX); Gilberto Alves de Oliveira Junior (CPF XXX.948.365-XX); Janete Cristina de Castro (CPF XXX.238.446-XX); Jhonata Silvestre da Costa (CPF XXX.846.876-XX); Jose Eduardo Abrahão Dias Filho (CPF XXX.696.167-XX); Josiane Ivanski Dória (CPF XXX.739.779-XX); Kleber Lásaro da Silva (CPF XXX.327.737-XX); Letícia Kaiser de Souza Ribeiro (CPF XXX.332.230-XX); Luiza Helena Marquezi (CPF XXX.926.938-XX); Milton Back Junior (CPF XXX.818.960-XX); Raul Borges Gonçalves (CPF XXX.878.101-XX); Renata Albuquerque Marques de Lima (CPF XXX.911.653-XX); Rodrigo Rodrigues Scherer (CPF XXX.726.330-XX); Roger Rox (CPF XXX.382.829-XX); Sandra Raquel Arcaro Ferreira (CPF XXX.739.400-XX); Sérgio Douglas Carvalho (CPF XXX.330.627-XX) e Thaís Conceição Silva (CPF XXX.831.852-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.